Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715121-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS TATIANE MEDEIROS LOURENCO E DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL E THAIS TATIANE MEDEIROS LOURENÇO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Thais Tatiane Medeiros Lourenço e pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para reconhecer à Thais Tatiane Medeiros Lourenço o direito de receber o adicional de insalubridade em grau médio enquanto perdurarem as condições de trabalho atualmente vigentes e que foram pontuadas no laudo pericial, com a consequente vedação à percepção cumulativa desta verba salarial com a gratificação por atividade de risco (GAR), a partir da data do laudo pericial (id 53129280). Thais Tatiane Medeiros Lourenço interpôs apelação. Pede a nulidade da sentença pautada na violação ao princípio da congruência, sob o argumento de que o Juízo de Primeiro Grau utilizou fato não alegado pelo Distrito Federal para rejeitar os pedidos iniciais, qual seja, a coincidência entre o fato gerador do adicional de insalubridade e da gratificação por atividade de risco (GAR) (id 53129282). Postula, subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer seu direito à percepção do adicional de insalubridade com o consequente ressarcimento dos valores devidos pelo período de cinco (5) anos que antecedeu à propositura da ação. O Distrito Federal também interpôs apelação. Pede a reforma da sentença para rejeitar integralmente os pedidos formulados na petição inicial sob o argumento de que as atividades desenvolvidas por Thais Tatiane Medeiros Lourenço não envolvem o contato permanente/habitual com agentes insalubres, além de não se enquadrarem dentre as hipóteses descritas no Anexo n. 14 da Norma Regulamentadora n. 15 aprovado pela Portaria n. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego (id 53129284). A análise das razões recursais elaboradas por Thais Tatiane Medeiros Lourenço indica a provável violação ao princípio da dialeticidade. Thais Tatiane Medeiros Lourenço narra que a sentença impugnada rejeitou integralmente os pedidos formulados na petição inicial pautado na coincidência entre o fato gerador do adicional de insalubridade e da gratificação por atividade de risco (GAR). Contudo, a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no caso concreto reconheceu seu direito à percepção do adicional de insalubridade em grau médio. As demais alegações formuladas na apelação também são dissonantes dos fundamentos adotados pela sentença proferida nos autos. Intime-se Thais Tatiane Medeiros Lourenço para se manifestar sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada